Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742076-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA DOS SANTOS DE ALCANTARA MELO IMPETRANTE: ELMA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELMA PATRÍCIA OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO em favor de MARIA EDUARDA DOS SANTOS DE ALCANTARA MELO (paciente). Indeferida a liminar em Plantão Judicial (ID 42121010 - Págs. 1/4). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR